Tribunal: TJES
Processo: 5011935-23.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011935-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: NATANY SANTANA FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011935-23.2024.8.08.0030

RECTE.: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RECDO.: NATANY SANTANA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE PRESENCIAL PARA SEMIPRESENCIAL. PERDA DE UM PERÍODO DA GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE NÃO COMUNICADA À ALUNA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora relata, em síntese, que está matriculada no curso de graduação em Biomedicina Estética fornecido pela requerida, inicialmente na modalidade presencial. Afirma que finalizou o 3º período do curso e solicitou a alteração da modalidade para semipresencial. Quando a solicitação foi aceita e retornou para as aulas, verificou que foi matriculada novamente no 3º período, quando deveria estar no 4º, e que ao tentar resolver a questão administrativamente, foi informada que sua alocação no 3º período foi feita com base na sua grade curricular. Entretanto, aduz que não havia sido informada acerca da possibilidade de perder um semestre quando solicitou a alteração da modalidade das aulas. Requer a regularização de sua matrícula, para que curse o 4º período, e indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 13051727, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 13051722), pugna pela reforma integral da sentença recorrida, afastando a condenação por danos morais, eis que entende que não houve falha na prestação dos serviços educacionais ou do dever de informação. Sustenta que a alteração da grade curricular quando a matrícula é reaberta é possível, pois não há direito adquirido à grade curricular anterior, fato este que está, inclusive, previsto no contrato. Afirma, ainda, que não há qualquer ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 13051719) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela autora NATANY SANTANA FERREIRA, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a Decisão liminar de ID 50432335 e CONDENAR a requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte requerente, a título de danos morais, valor este a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
no sentido de que houve falha na prestação dos serviços da requerida. Isto porque, em que pese a alegação de que a possibilidade de alteração da grade curricular está prevista em contrato, e que foram prestadas as informações à aluna, verifico que, em verdade, em momento algum foi esclarecido para a autora que teria que repetir o 3º período diante da alteração da modalidade presencial para a semipresencial.

Pela cláusula 9.3.2 do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, citada nas razões do recurso, é mencionada a possibilidade de adaptações da grade curricular quando se tratar de aluno em situação de “aluno trancado”. Não há qualquer referência à situação de alteração de modalidade das aulas, que por sua vez, é muito diversa da situação de “aluno trancado”.

Em contrapartida, a autora apresentou seu histórico curricular, pelo qual extrai-se que concluiu o 3º período, e não houve sequer a apresentação de justificativa da requerida para que as matérias concluídas não fossem aproveitadas, a fim de possibilitar sua matrícula no 4º período.

Ademais, a espelho do indicado na sentença, as informações prestadas pelos prepostos da recorrente não foram claras e precisas, sendo que a autora foi devidamente matriculada no 4º período após o deferimento da tutela de urgência pleiteada, sem qualquer ressalva.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)